Tribunal: TJDFT
Processo: 0708490-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708490-29.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSEMAR DE SOUZA NUNES JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006. O recurso busca a reforma da dosimetria da pena. Requer a isenção da pena de multa e do pagamento das custas processuais, bem como a concessão do benefício da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de isenção da pena de multa, fixada como preceito secundário do tipo penal; e (ii) definir a competência para análise do pedido de gratuidade de justiça e isenção das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pena de multa é elemento obrigatório do preceito secundário do tipo penal, sendo sua aplicação cogente em respeito ao princípio da legalidade. Não há previsão legal para sua isenção na sentença penal condenatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. 4. O pedido de gratuidade de justiça e isenção de custas processuais deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento sedimentado pela Súmula no 26 do TJDFT, que estabelece a competência do Juízo da Execução para decidir sobre tal requerimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CP, arts. 44 e 77, III; CPP, art. 804; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4o, e 40, III. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1832625, 07197454720238070001, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 21.03.2024; Acórdão no 1648409, 07058652920218070010, Rel. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 01.12.2022. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 315, §2o, incisos I, II, e IV, do Código de Processo Penal, 59, incisos I, II, e III, do Código Penal, e 33, §4o, da Lei 11.343/06, requerendo a revisão da dosimetria da pena na primeira fase, sustentando que o magistrado fixou a pena acima mínimo legal, utilizando fundamentação genérica. Pleiteia, ainda, a revisão da pena na segunda fase, aduzindo que foi levado em consideração os maus antecedentes e que o réu é primário. Por fim, defende preencher os requisitos para a incidência do tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 315, §2o, incisos I, II, e IV, do CPP, 59, incisos I, II, e III, do CP, e 33, §4o, da Lei 11.343/06, porquanto falece interesse recursal, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: Na primeira fase, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o Juiz fixou devidamente a pena-base em seu mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, motivo pelo qual a pena intermediária foi corretamente mantida no mínimo legal .... O Juiz também reconheceu devidamente a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), eis que se trata de réu primário e de bons antecedentes, não havendo provas de que ele integra organização criminosa ou se dedica a atividades criminosas. Aplicou a fração máxima de 2/3 e fixou a pena definitiva em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o que deve ser mantido (ID 69764055). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023